Tribunal: TJES
Processo: 0036890-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
36890
-
0
4
.20
18
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
GILBERTO CERQUEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AP
ELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

LEI MARIA DA PENHA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
REDUÇÃO DA PENA
.

DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA FUNDAMENTADA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CP. CABIMENTO.

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
,
do
s
Termo
s
de Declaração
prestados pelos policiais condutores do flagrante (fls. 07/08) e pela vítima
(fl.
0
9
),
estes
confirmados em juízo
(fl. 136)
,

do Auto de Qualificação e Interrogatório do
a
cusado (fl. 1
0
),
do
Boletim Unificado 3
8133084
(fls.
12
/
13
),

constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
ameaça
e de descumprimento de medida protetiva.

2.
Q
uanto
ao pedido de
redimensionamento da pena base
relativo
ao
art. 147 do CP,
sob a alegação de ter sido
fixada acima do
mínimo
legal sem a devida fundamentação
,

sem razão
o recorrente.
Na espécie,

d
uas circunstâncias foram desvaloradas de forma motivada, sendo certo que apenas uma já seria suficiente para
fixar a pena-base acima do mínimo legal.
A
reprimenda foi aplicada em patamar compatível com o
caso dos

autos
e, sobretudo, com as circunstâncias
e
condições pessoais do apelante, em
clara
observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

3.
No tocante
ao argumento de que
a
confissão
espontânea (art. 65, III, a, do CP)
realizada em sede inquisitorial
deve
ria
ser considerada
para atenuar a pena
do art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/06
na
2ª fase da dosimetria,
verifica-se que,
além de ter sido
fixada no mínimo legal de 03 (três) meses,
o réu
sequer
compareceu em juízo para confirmar as declarações
prestadas perante a autoridade policial.

4.

C
onsiderando que o
denunciado

cumpre os requisitos do art. 77 do CP, inclusive
aqueles insculpidos no
inciso II do referido dispositivo, haja vista que a pena cominada foi inferior à 02 (dois) anos, o réu é primário, as circunstâncias dos crimes não lhe
s
são desfavoráveis a ponto de
não fazer jus a
tal
benefício
, não h
á
óbice
à
concessão do
sursis
no presente caso.
Ademais,
embora a Lei Maria da Penha vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito previstas no art. 44 do CP, não há vedação
à
aplicação do
sursis
.

5. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036890-04.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO CERQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
36890
-
0
4
.20
18
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
GILBERTO CERQUEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Gilberto
Cerqueira
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
1
4
7
/
153

proferida
pe
l
o MM. Magistrad
o
da
9
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
-ES,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o Código Penal
e art. 24-A

d
a
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de 0
6

(
seis
)
meses

de
detenção,
em regime
aberto
.

Em razões de fls.
1
59
/1
61
,
o recorrente, através da Defensoria Pública Estadual,

pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em
síntese, que: I) a pena-base do tipo previsto no art. 147 do CP deve ser
redimensiona
da,
já que fixada acima do
mínimo
legal sem a devida fundamentação;
II) as circunstâncias do art. 59 do CP são neutras ou favoráveis ao denunciado; III)
em caráter subsidiário, requer a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, com base no art. 77, §2º, do CP; I
V
)
o denunciado confessou a prática do tipo do
art. 24-A da Lei n
º 11.340/06,
devendo
a
confissão ser considerada para atenuar a pena na
2ª fase da dosimetria.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, t
rata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de
Gilberto Cerqueira

pela prática das condutas descritas no art
.
147 do Código Penal
e art. 24-A

d
a
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
(
Lei Maria da Penha).

Narra a denúncia que o acusado, no dia
2
4
/1
2
/201
8
,
por volta das 18:30 horas, na Rua Elias Cerqueira, 220, bairro Barramares, em Vila Velha,
teria dado
início ao crime de lesões corporais contra Jane Maria Batista de Morais, sua ex-companheira, não o consumando por razões alheias a sua vontade, porquanto impedido por familiares da própria vítima.

Consta que
o denunciado conviveu com a vítima por 24 anos e que estavam separados h
avia
01
(um)
mês, quando dirigiu-se à residência da
quela
, lá ingressando sem autorização, ocasião em que quebrou diversos objetos que guarneciam o local, além de inutilizar todos os alimentos destinados à ceia de Natal da família.

A
purou-se que o réu, ao ser impedido de agredir a vítima, passou a ameaçá-la de morte ao afirmar “eu vou te matar”. Não satisfeito, ofendeu sua dignidade, chamando-a de “vagabunda”, “piranha” e “safada”.

As provas revelam ainda que, em decorrência de ameaças anteriores, a ex-companheira buscou a medida judicial de proteção (processo nº 0033028-25.2018.8.08.0035 - fl. 19), que foi dolosamente descumprida pelo denunciado.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
,
do
s
Termo
s
de Declaração
prestados pelos policiais condutores do flagrante (fls. 07/08) e pela vítima
(fl.
0
9
),
estes

confirmados em juízo
(fl. 136)
,
do Auto de Qualificação e Interrogatório do
a
cusado (fl. 1
0
),
do
Boletim Unificado 3
8133084
(fls.
12
/
13
),

constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
ameaça
e de descumprimento de medida protetiva.

O
próprio
recorrente

afirm
ou
perante a Delegada de Polícia
que:

“
(...)
QUE ROMPEU O RELACIONAMENTO COM JANE HÁ POUCO TEMPO; QUE DEIXOU A CASA EM QUE MORAVAM PARA ELA FICAR COM SUA FILHA ATÉ QUE O JUIZ DEFINA COMO FICARÁ A PARTILHA DO IMÓVEL; QUE COMBINOU COM JANE QUE ELA NÃO DEVERIA COLOCAR OUTRO HOMEM DENTRO DA CASA ATÉ QUE SEJA RESOLVIDA A PARTILHA; QUE HOJE SEU FILHO (DE OUTRO RELACIONAMENTO) DISSE QUE VIU UM HOMEM ENTRANDO
NA CASA DE JANE; QUE HAVIA TOMADO UMAS CERVEJAS E ACABOU FICANDO MUITO NERVOSO; QUE RESOLVEU IR ATÉ A CASA E ENCONTROU SUA FILHA DEITADA NA CAMA COM O NAMORADO; QUE JANE NÃO ESTAVA NO IMÓVEL; QUE HAVIAM OUTROS FAMILIARES DE JANE NO LOCAL; QUE FICOU NERVOSO COM A SITUAÇÃO E COMEÇOU A DISCUTIR COM AS PESSOAS QUE ALI ESTAVAM; QUE JANE CHEGOU UM TEMPO DEPOIS; QUE SOMENTE FALOU COM JANE QUE ELA NÃO ESTARIA CUIDANDO CORRETAMENTE DE SUA FILHA, POIS ESTAVA DEIXANDO ELA FICAR NO QUARTO SOZINHA COM O NAMORADO; QUE FICOU NERVOSO, MAS NÃO TENTOU AGREDIR JANE; QUE TAMBÉM NÃO FEZ AMEAÇAS A ELA; QUE PERGUNTADO SE QUEBROU OBJETOS DENTRO DA CASA, RESPONDEU QUE NÃO, POIS TODOS BENS QUE GUARNECEM A CASA TAMBÉM SÃO DO DECLARANTE;
QUE RECONHECE QUE POSSUI UMA MEDIDA PROTETIVA E QUE

NÃO PODERIA SE APROXIMAR DE JANE, CONTUDO, NO MOMENTO DA RAIVA SE ESQUECEU
;
(...)
.”
(g.n.)

Como se sabe, o
crime de Ameaça (a
rt. 147
do CP)

sujeita o infrator à pena de
detenção, de
01 (
um
)
a
06 (
seis
)
meses, ou multa,
e
nquanto o
Descumprimento de Medida Protetiva
(
art. 24-A da Lei Maria da Penha
)
prevê a pena de de
tenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Fixadas tais premissas, q
uanto
ao pedido de
redimensionamento da pena base em relação ao
art. 147 do CP,
sob a alegação de ter sido
fixada acima do
mínimo
legal sem a devida fundamentação
,

sem razão
o recorrente.
T
em-se que
o édito sentencial, quanto à dosimetria, restou assim assentado:

“
(...)
Art. 147 do Código Penal na forma da Lei Federal nº 11.340/06
:

Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, considero que o Réu na época dos fatos tinha o total conhecimento da ilicitude, pois fora devidamente intimado da proibição do descumprimento da medida e de suas consequências. Quanto a possibilidade de conduta diversa, de fato, não há qualquer justificativa nos autos para a conduta do Acusado, cabendo conduta diversa. Inexistem
Antecedentes
; No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, considero a própria declaração realizada pela vítima, ao afirmar que o Acusado possui boa índole e fama, que é um bom profissional; Quanto a
Personalidade do Acusado
verifico a tendência ao comportamento agressivo, uma vez que o mesmo invadiu a casa da vítima, quebrou objetos, ameaçando-a; a
Motivação
do crime é inerente ao tipo, sendo, Intimidar a vítima impondo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave;
Circunstâncias do crime
, são normais ao tipo;
Consequências extrapenais
considero graves, tendo em vista os danos gerados a vítima; Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, não há elementos nos autos que indiquem que a mesma contribuiu de alguma forma para a conduta do Réu.

Atenta art. 59 do CPB, verifico que as circunstâncias judiciais são em maioria desfavoráveis ao agente, assim, fixo a pena base em 03 (três) meses.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Não há reincidência.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Ultrapassadas as fases acima fixo a pena em 03 (três) meses.
(...)”

Como visto
, d
uas circunstâncias foram desvaloradas de forma motivada, sendo certo que apenas uma já seria suficiente para
fixar a pena-base acima do mínimo legal, motivo pelo qual
verifica-se
que a
reprimenda foi aplicada em patamar compatível com o
caso dos

autos
e, sobretudo, com as circunstâncias
e
condições pessoais do
apelante
, em
clara
observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

No tocante
ao argumento de que
a
confissão
espontânea (art. 65, III,
a
, do CP)
realizada em sede inquisitorial
deve
ria
ser considerada
para atenuar a pena
do art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/06
na
2ª fase da dosimetria,
verifica-se que,
além de ter sido
fixada no mínimo legal de 03 (três) meses,
o réu
sequer
compareceu em juízo para confirmar as declarações
prestadas perante a autoridade policial.

In casu
,
a sentença foi devidamente fundamentada, vencendo todas as etapas da dosimetria, sendo a
s
pena
lidade
s
adequada
s
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
.

Entretanto, acompanho os fundamentos utilizados pelo
Parquet
atuantes em primeiro e segundo graus de jurisdição quanto à aplicação da suspensão condicional da pena, considerando que o denunciado cumpre os requisitos do art. 77 do CP, inclusive aqueles insculpidos no inciso II do referido dispositivo, haja vista que a pena cominada foi inferior à 02 (dois) anos, o réu é primário, as circunstâncias dos crimes não lhes são desfavoráveis a ponto de não fazer jus a tal benefício, não havendo óbice à concessão do
sursis
no presente caso. Ademais, embora a Lei Maria da Penha vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito previstas no art. 44 do CP, não há vedação à aplicação do
sursis
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AP
ELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA
E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

LEI MARIA DA PENHA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
REDUÇÃO DA PENA
.

DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA FUNDAMENTADA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CP. CABIMENTO.

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
,
do
s
Termo
s
de Declaração
prestados pelos policiais condutores do flagrante (fls. 07/08) e pela vítima
(fl.
0
9
),
estes
confirmados em juízo
(fl. 136)
,

do Auto de Qualificação e Interrogatório do
a
cusado (fl. 1
0
),
do
Boletim Unificado 3
8133084
(fls.
12
/
13
),

constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
ameaça
e de descumprimento de medida protetiva.

2.
Q
uanto
ao pedido de
redimensionamento da pena base
relativo
ao
art. 147 do CP,
sob a alegação de ter sido
fixada acima do
mínimo
legal sem a devida fundamentação
,

sem razão
o recorrente.
Na espécie,

d
uas circunstâncias foram desvaloradas de forma motivada, sendo certo que apenas uma já seria suficiente para
fixar a pena-base acima do mínimo legal.
A
reprimenda foi aplicada em patamar compatível com o
caso dos

autos
e, sobretudo, com as circunstâncias
e
condições pessoais do apelante, em
clara
observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

3.
No tocante
ao argumento de que
a
confissão
espontânea (art. 65, III, a, do CP)
realizada em sede inquisitorial
deve
ria
ser considerada
para atenuar a pena
do art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/06
na
2ª fase da dosimetria,
verifica-se que,
além de ter sido
fixada no mínimo legal de 03 (três) meses,
o réu
sequer
compareceu em juízo para confirmar as declarações
prestadas perante a autoridade policial.

4.

C
onsiderando que o
denunciado

cumpre os requisitos do art. 77 do CP, inclusive
aqueles insculpidos no
inciso II do referido dispositivo, haja vista que a pena cominada foi inferior à 02 (dois) anos, o réu é primário, as circunstâncias dos crimes não lhe
s
são desfavoráveis a ponto de
não fazer jus a
tal
benefício
, não h
á
óbice
à
concessão do
sursis
no presente caso.
Ademais,
embora a Lei Maria da Penha vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito previstas no art. 44 do CP, não há vedação
à
aplicação do
sursis
.

5. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.